Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015906-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVANTE), METALURGICA CRISTAL LTDA - CNPJ: 02.432.312/0001-08 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJETIDA

–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE
DO
EXAME
DE MÉRITO
QUANTO ÀS PROVAS DOCUMENTAIS –
TEORIA DA ASSERÇÃO -
PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REJEITADA
–

MÉRITO
–

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DOS BOLETOS E DUPLICATAS
–

NÃO ACATADA
–

PROTESTO E COMPROVANTES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SUPREM A AUSÊNCIA FÍSICA DO
TÍTULO CAMBIÁRIO ELETRÔNICO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
–

IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

A alegação de inépcia da exceção de
pré
-executividade, por demandar exame das provas documentais, se confunde com o mérito da questão e deve ser rejeitada.
Aplicação da
teoria da asserção
.

Os boletos bancários vinculados a duplicatas virtuais, devidamente protestados e acompanhados dos comprovantes da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.
Inteligência da
Lei n. 13.775/2018
; do
art. 14 da Lei n. 9.492/97 e
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 11/11/2015
e
REsp: 1024691 PR 2008/0015183-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2011
).

A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual adequado para alegações que independem de dilação probatória, sendo que a necessidade de
sta dilação
para contestar a entrega dos serviços prestados resulta na rejeição dessa defesa incidental.

Inteligência do a
rt. 803
do Código de Processo Civil.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de
pré
-executividade. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto
por
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
152579646

–
autos de origem PJE Nº

0001581-83.2009.8.11.0024
) pelo Juízo da
1
ª
Vara da Comarca de
Chapada
d
os Guimarães
-MT
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida
por

METALURGICA
CRISTAL LTDA.
,
rejeitou a
exceção de
pré
-
executividade
apresentada pela agravante, nos seguintes termos
:

[...]

Trato de OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela devedora/executada LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA que tem como credor/exequente a METALÚRGICA CRISTAL LTDA., cujos pedidos são, entre outros, de processamento da exceção e o deferimento “(...) extinguindo a execução por ausência de título executivo extrajudicial ou iliquidez do título
ex
vi dos
arts
. 803, § único do CPC em vigor c/c
arts
. 585 do CPC1973; 2º e 15, II, “b" da Lei Federal 5.474/1968, posto que os boletos em execução não são títulos executivos extrajudiciais; não são equiparáveis
à
duplicatas; e não possuem comprovação da entrega dos serviços (...)” - Id. Num. 56778569 - Págs. 28 até 35.

[...]

A matéria que exigir dilação probatória não poderá ser deduzida em sede de exceção de
pré
-executividade, demandando a oposição de embargos à execução.

A jurisprudência é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.

A prática da duplicata virtual, que já era admitida pela jurisprudência, foi regulamentada pela Lei n. 13.775/2018, não subsistindo dúvidas de sua admissão e validade no ordenamento jurídico, sendo, inclusive, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da edição.

Aparentemente, trato de duplicatas - físicas ou virtuais - acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e de documentos que permitem concluir, por ora, a prestação dos serviços delas originados.

Alegação de que dos “(...) documentos apresentados na petição inicial, observa-se que não são duplicatas, mas boletos bancários apócrifos (...)” é insuficiente para o acolhimento do pedido, pois não é o boleto bancário considerado como título, mas a duplicata materializada no documento expedido pelo cartório extrajudicial.

A eventual divergência sobre a entrega ou não dos serviços prestados demanda dilação probatória e não pode ser utilizada nesse instrumento de defesa incidental restrito.

O Superior Tribunal de Justiça há muito entende que é “possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço” (
AgRg
no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 11/11/2015).

Ademais, que os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual – duplicata virtual -, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.

Há precedente do Tribunal de Justiça do Estado que cita o Superior Tribunal de Justiça com a conclusão nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSTRUÍDA COM CÓPIA DAS DUPLICATAS “VIRTUAIS”, PROTESTO POR INDICAÇÃO, COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. ‘Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais’ (STJ, Terceira Turma, REsp 1024691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2011,
DJe
12/04/2011).(TJMT, N.U 0074246-96.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

As duplicatas foram protestadas e a parte credora/exequente aparentemente comprovou a prestação dos serviços nos documentos juntados, de modo que os títulos ostentam os elementos necessários para lastrear a demanda executiva, mormente porque, ao assinar esses documentos, a devedor/executada concordou com a prestação dos serviços e valores ali devidos, assim como anuiu com o seu pagamento.

Eventual conclusão diversa dessa exigiria a dilação probatória e isso é defeso no instrumento de defesa escolhido pela parte devedora/executada, ou seja, a alteração sob o fundamento de descumprimento apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas, demandaria o revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em sede de objeção/exceção de
pré
-executividade.

O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto e demais documentos assinados e relacionados aos serviços prestados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador.

Caso não seja virtual o título, o documento de protesto extraído do cartório extrajudicial aparenta, por ora, em complemento ao demais juntados com a
inicial, suficientes para o processamento da ação de execução.

Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, - e REJEITO/JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. nessa OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.

O princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do incidente deve arcar com os ônus, permite concluir que, nessa hipótese de rejeição do incidente, as custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, assim como os honorários de sucumbência subsistem e são exigidos do devedor/executado na própria ação, que permanecerá em curso.

Portanto, condeno a parte sucumbente LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais eventualmente pendentes e decorrentes da defesa incidental, bem como em honorários de sucumbência – CPC, art. 85, caput - que fixo no mínimo de 10% (dez) por cento do valor da causa atualizado
, considerando as circunstâncias descritas no dispositivo legal – CPC, art. 85, § 2º - e a ausência de fato que justifique a majoração pelos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Consequentemente, DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, na pessoa do(a) advogado(a) – CPC, art. 269 e ss. -, a fim de que requeira adequadamente em prosseguimento no prazo de 30 (trinta) dias e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento provisório pelo prazo da prescrição – CPC, art. 921, III e §§.

[...] (Grifos nossos)

Em sua minuta recursal (ID
218967192
),
a
agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Boletos
e
Duplicatas
sem os requisitos legais

Decisão interlocutória não arbitra sucumbência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
220111153
proferida por este Relator.

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
223171656
) na qual
suscita as seguintes preliminares:

Ausência de dialeticidade recursal

Inépcia da exceção de
pré
-executividade

No mérito, a
agravada rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (d
ecisão
-
31097809)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão
de ID
220119177
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1
ª
Vara da Comarca de
Chapada
d
os Guimarães
-MT que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela parte agravada, rejeitou a
exceção de
pré
-
executividade
apresentada pela agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo

considerou que as duplicatas, mesmo virtuais, acompanhadas de protesto e documentos que comprovam a realização do negócio jurídico, são válidas como títulos executivos extrajudiciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e pela Lei n. 13.775/2018.

Além disso, o Juízo
Singular
destacou que a alegação de que os documentos apresentados não seriam duplicatas, mas boletos bancários apócrifos, é insuficiente para acolhimento do pedido. A matéria, portanto, exigiria dilação probatória para verificar a entrega dos serviços, o que não pode
ria
ser analisado em sede de exceção de
pré
-executividade.

Assim
,
o Juízo de Primeira Instância
reiterou que a prática da duplicata virtual é aceita e que os documentos juntados com a inicial aparentam ser suficientes para o processamento da ação de execução, sustentando a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela agravada.

1.
Ausência de dialeticidade recursal

A agravada sustenta que a recorrente se limita a repetir tese inicial sem colacionar qualquer fundamentação da decisão recorrida
e, assim, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

2.
Inépcia da exceção de
pré
-executividade

No tocante à alegação de inépcia da exceção de
pré
-executividade, a
a
gravada argument
a
que a via eleita pela
a
gravante
foi
inadequada, pois as nulidades arguidas deveriam ser combatidas através de embargos à execução, conforme o art. 917 do Código de Processo Civil.

A
a
gravada
também sustenta
que as matérias levantadas na exceção de
pré
-executividade, por demandarem dilação probatória, não poderiam ser apreciadas por essa via
.

Pois bem.
Em que pese a agravada suscitar a inépcia da exceção de
pré
-executiv
i
dade, assevera-se que esta
é uma forma de defesa atípica que
tem natureza jurídica de incidente processual
e não de ação,
conforme
bem elucida a doutrina de Mizael Montenegro:

[...]

de acordo com o posicionamento quase unânime da doutrina e da jurisprudência, entendemos que a exceção de
pré
-executividade é incidente processual (assim como a impugnação ao valor da causa, a exceção de incompetência relativa, o incidente de falsidade documental etc.),
processando-se não no interior da execução, mas em instrumento apartado, sendo a decisão que põe fim ao incidente prejudicial em relação à demanda executiva, pela só razão de poder acarretar a sua extinção sem a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, que se
autointitulou credor.

[...]

(MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: Teoria geral dos recursos, Recursos em espécie e Processo de execução. São Paulo: Atlas S. A, 2012
, p. 500
)

Desse modo, as teses da agravada suscitadas como
inépcia da inicial
devem ser examinadas como
pressupostos ou cabimento d
o incidente da
exceção de
pré-executivad
e
.

Porém, uma vez que a decisão objurgada julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade, com resolução de mérito
,
pois
enfrentou as provas
documentais
até então constantes nos autos

para aferir se havia ou não nulidade o
u
matéria de ordem pública
e, por outro lado, verifica-se que a tese suscitada pela recorrente se confunde com o próprio mérito da decisão objurgada
, pois faz-se necessário
adentrar no exame das

provas documentais,
par
a só então
aferir
se as nulidades levantadas pela
agravante

são ou não passíveis de acolhimento
.

Nesse sentido dispõe a
teoria da asserção
, aplicável, por analogia, ao caso
.
Sobre o tema, ensinam
MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da
impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

N
esse passo,
o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Assim, a
matéria suscitada pela
agravada será

enfrentada
no mérito e, por conseguinte,
rejeito
a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

1.
Boletos
e duplicatas
sem os requisitos legais

A
a
gravante argumenta que os boletos apresentados pela
a
gravada não se enquadram na definição de duplicatas conforme
prevê
o art. 2º da Lei Federal 5.474/1968, pois não foram emitidos com os requisitos necessários, como o aceite, e não estão acompanhad
a
s d
as
notas fiscais que comprov
aria
m a prestação dos serviços
.

Além disso, alega que a decisão agravada violou o art. 585 do CPC/1973 e o art. 784 do C
ódigo de Processo Civil Vigente
, que não reconhecem boletos bancários como títulos executivos extrajudiciais
.

Sustenta
que os boletos apresentados não têm correspondência com notas fiscais ou documentos hábeis que comprovem a entrega dos serviços, sendo insuficientes para constituírem títulos executivos
.

Ademais, discorda da
decisão agravada
que considerou
que a comprovação da prestação dos serviços exigiria dilação probatória,
pois aduz
que a exigência
dos supracitados requisitos
é uma condição
sine

qua
non
para a exigibilidade das duplicatas
.

A agravada, por sua vez, aduz que
os boletos bancários apresentados possuem os requisitos necessários para serem considerados títulos executivos extrajudiciais.

Argumenta que os
referidos
boletos
,
vinculados às duplicatas virtuais
,
foram devidamente protestados e acompanhados dos instrumentos de protesto e comprovantes da prestação dos serviços, o que supre a ausência física do título cambiário eletrônico
.

Além disso, a agravada assevera que as duplicatas,
mesmo sem aceite,
são válidas quando acompanhadas de documentos que comprovem a relação comercial subjacente.

Pois bem
.
Ressai dos autos (ID 56778556, p. 15, autos de origem) que as partes teriam realizado transação comercial formalizada em 03 (três) duplicadas, quais sejam: duplicata 269/270-1, no valor de R$ 15.462,50; duplicata nº 0013051-1, no valor de R$ 405,00 e duplicata n.º 269270-2, no valor de R$ 15.462,50, todas vencidas e não pagas.

Ademais, os comprovantes da entrega de mercadorias e prestação de serviços
constam no
ID
56778556
, p.
26-30, dos autos de origem.

Assevera-se que,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é
de
devolutividade
restrita
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

E no caso em exame
,
o
objetivo deste recurso é avaliar se os títulos executivos
supracitados
, questionados pel
a agravante, apresentariam alguma questão de ordem pública ou
d
e

mérito que não demandaria dilação probatória e que, assim,
resultariam no acolhimento da defesa incidental da exceção de
pré
-executividade.

Como é cediço,
as típicas hipóteses qu
e possibilitam a exceção de
pré
-executiv
idade
extraem-se do teor do
art.
803 e incisos
do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II -
o
executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único
. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.

[Grifo nosso]

Com efeito, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade
,
apresentada pel
a
agravante
,
o
Juízo Singular
consignou:

[...]

Alegação de que dos “(...) documentos apresentados na petição inicial, observa-se que não são duplicatas, mas boletos bancários apócrifos (...)” é insuficiente para o acolhimento do pedido, pois
não é o boleto bancário considerado como título, mas a duplicata materializada no documento expedido pelo cartório extrajudicial.

A eventual divergência sobre a entrega ou não dos serviços prestados demanda dilação probatória e não pode ser utilizada nesse instrumento de defesa incidental restrito.

O Superior Tribunal de Justiça há muito entende que é “possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço” (
AgRg
no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 11/11/2015).

Ademais, que os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual – duplicata virtual -,
devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais
.

Há precedente do Tribunal de Justiça do Estado que cita o Superior Tribunal de Justiça com a conclusão nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSTRUÍDA COM CÓPIA DAS DUPLICATAS “VIRTUAIS”, PROTESTO POR INDICAÇÃO, COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. ‘Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais’ (STJ, Terceira Turma, REsp 1024691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2011,
DJe
12/04/2011).(TJMT, N.U 0074246-96.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

As duplicatas foram protestadas e a parte credora/exequente aparentemente comprovou a prestação dos serviços nos documentos juntados
, de modo que os títulos ostentam os elementos necessários para lastrear a demanda executiva, mormente porque,
ao assinar esses documentos, a devedor/executada concordou com a prestação dos serviços e valores ali devidos, assim como anuiu com o seu pagamento.

Eventual conclusão diversa dessa exigiria a dilação probatória e isso é defeso no instrumento de defesa escolhido pela parte devedora/executada, ou seja, a alteração sob o fundamento de descumprimento apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas, demandaria o revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em sede de objeção/exceção de
pré
-executividade.

O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto e demais documentos assinados e relacionados aos serviços prestados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador.

Caso não seja virtual o título,
o documento de protesto extraído do cartório extrajudicial aparenta, por ora, em complemento ao demais juntados com a inicial, suficientes para o processamento da ação de execução
.
[Grifo nosso]

Compulsando atentamente os autos, verifico que os documentos de protestos acostados aos autos de origem sob
ID’s
.
56778556 - Pág. 32
, 34 e 36, registraram a natureza dos títulos como sendo duplicata
e, ademais
, os comprovantes de serviço, conforme já asseverado, constam também da inicial da ação de execução (ID
56778556, p. 26-30, dos autos de origem
)
.

Quanto ao protesto
, merece destaque o disposto no
art. 14, da Lei n. 9.492/97
,

i
n
verbis
:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

Malgrado
a
agravante sustente
que
os títulos objetos da execução não
seriam
duplicatas, fato que é que sua natureza foi registrada em documento público de protesto, sendo que
, o protesto
, nesta fase
preliminar
de apreciação processual
, considerando-se a limitação de análise
mediante exceção de
pré
-executividade
,
não padece de qualquer nulidade.

Com efeito, as certidões emitidas por serventuários da justiça em razão de seu ofício, revestem-se de presunção
juris tantum
de legitimidade e de veracidade, em razão da fé pública de que gozam os agentes auxiliares do Juízo, nos termos do
art. 3º, da Lei n. 8.935/94
, que dispõe sobre serviços notariais e de registro,
in
verbis
:

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Além disso,
a
duplicata virtual, cuja aceitação já era respaldada pela jurisprudência, foi formalmente regulamentada pela Lei n. 13.775/2018, consolidando sua validade no ordenamento jurídico.

Assim, conforme asseverado pelo Juízo Singular, faz-se necessária a dilação probatória
para confirmar a entrega ou não dos serviços prestados,
demandando o procedimento dos embargos à execução.

Logo, diante da ausência de elementos capazes de descaracterizar
os títulos executivos
, limitando-se o
agravante
tão somente ao campo d
as
meras alegações, a validade do protesto
, nesta fase processual e nos limites da exceção de
pré
-executividade,
é medida que se impõe.

Nesse sentido, cita-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR

INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DECRÉDITO ORIGINAL.

1.
As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97.

2.
Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais
.

3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1024691 PR 2008/0015183-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2011)

[Grifo
nosso]

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante,
conforme asseverado na decisão objurgada,
in
verbis
:

[...]

Eventual conclusão diversa dessa exigiria a dilação probatória e isso é defeso no instrumento de defesa escolhido pela parte

devedora/executada, ou seja, a alteração sob o fundamento de descumprimento apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das

duplicatas, demandaria o revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em sede de objeção/exceção de
pré
-executividade
.

[...]

Caso não seja virtual o título, o documento de protesto extraído do cartório extrajudicial
aparenta, por ora
, em complemento ao demais juntados com a inicial, suficientes para o processamento da ação de execução.

[...]

(ID
152579646
, autos de origem)
[Grifo nosso]

Assim, após detida análise das provas documentais e
das teses suscitadas
, não assiste razão à agravante, devendo se manter
por inalterada
a decisão ora objurgada.

2
.
Decisão interlocutória não arbitra sucumbência

A Agravante afirma que a decisão interlocutória que indeferiu a exceção de
pré
-executividade não poderia arbitrar honorários de sucumbência, pois essa atribuição é reservada às sentenças que
põem
fim à fase cognitiva do procedimento ou à execução, conforme o art. 85 do CPC
.

A agravada, por outro lado,
a
rgumenta que, pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do incidente deve arcar com os custos decorrentes
.

Assim,
assevera que a
decisão do Juízo
a quo
, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, corretamente condenou a Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme previsto no art. 85, caput, e §2º do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado e as circunstâncias do caso
.

Pois bem.
Assiste razão à agravante. Isso porque,
só caberia fixação de honorários advocatícios quando a defesa incidental da exceção de
pré
-ex
e
cutividade resultar
em extinção total ou parcial da execução, o que não foi o caso, uma vez que a referida exceção foi totalmente rejeitada
e, por consequência, há o prosseguimento da ação de execução
.

Assevera-se que é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no

sentido de não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em

exceção de
pré
-executividade
não acolhida.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO
. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de
pré
-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)
[Grifo nosso]

Desse modo,
assiste razão a agravante quanto ao não cabimento dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas
para
afastar a condenação
em verbas sucumbenciais determinada pela decisão objurgada
.

Em decorrência d
o afastamento da condenação em verbas sucumbenciais, não há que falar em majoração ou condenação da agravada
em honorários de sucumbência
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024